Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em ação de despejo, havendo o reconhecimento do pedido e a desocupação do imóvel após o prazo concedido em juízo, mostra-se acertada a extinção do processo com imposição da sucumbência ao réu, com base no princípio da causalidade.
2. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC).
3. Recurso improvido.